Tribunal: TJDFT
Processo: 0702672-60.2025.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
ÓRGÃO: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0702672-60.2025.8.07.9000 Classe Judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante: PALOMA DE SOUZA BALDO SCARPELLINI Agravado: JORGE FERNANDES SOUSA SILVA Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO =============DESPACHO================ Vistos, etc. Para a correta análise do pedido de gratuidade judiciária, a teor dos arts. 9o, 10, 99, § 2o e 932, I, todos do CPC[1], intime-se a agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, complementar documentalmente os fundamentos da alegada hipossuficiência, apresentando: (i) a última declaração de imposto de renda (exercício 2025, ano-calendário 2024); (ii) os últimos 3 (três) contracheques do benefício recebido (Regime Geral de Previdência Social) (ID 76741646, pág. 01); (iii) os extratos bancários de eventuais contas poupança/corrente referentes aos últimos 3 (três) meses nas instituições Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Itaú e PicPay; (iv) Extrato anual de distribuição de lucros da Sociedade Individual de Advocacia a que pertence; Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 29 de setembro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Art. 932. Incumbe ao relator: I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes;